Tribunal: TJSP
Processo: 2046208-37.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de locação comercial. Acórdão de manutenção da decisão que afasta impugnação à penhora de veículo. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte. Inteligência do art. 2o da Lei no 8.009/1990. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de locação comercial. Acórdão de manutenção da decisão que afasta impugnação à penhora de veículo. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte. Inteligência do art. 2o da Lei no 8.009/1990. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.